Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000874-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 37.465.705/0001-94 (REPRESENTANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –
PROPOSITURA DA DEMANDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA
– INADMISSIBILIDADE –
LIMITE IMPOSTO PELO ARTIGO 988,
§ 5º, INCISO I, DO CPC E SÚMULA
734 DO STF
– DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
988,
§ 5º, inciso I, do Código de Processo Civil
e Súmula 734 do STF, é
inadmissível a reclamação quando
já houver transitado em julgado o ato judicial que a parte reclamante alega que tenha sido desrespeitado.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS S/S
contra decisão monocrática proferida na Reclamação n.º
1000874-87.2020.8.11.0000

que, indeferiu a inicial.

Aduz que a presente reclamação visa
garantir a autoridade do acórdão proferido por esta Egrégia Corte nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1123/2007
.

Sustenta que
o acórdão proferido pelo TJMT consignou que a sociedade empresarial tem direito ao benefício da tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza no regime de alíquota fixa anual.

Argumenta que os Reclamados, em descumprimento ao entendimento exarado por este Colendo Sodalício, enquadraram o Reclamante no Regime de recolhimento do imposto na forma fixa mensal.

Assevera que diferente do que constou na decisão agrada, foi demonstrado nos autos, por meio de prova pré-constituída, o descumprimento, pelos Agravados, da decisão proferida no
Recurso de Apelação Cível nº 1123/2007, motivo pelo qual os atos das autoridade que desenquadrou a Recorrente do regime do ISSQN fixo anual deve ser anulado.

Assegura que
a situação que deu ensejo à decisão proferida no Recurso de Apelação Cível nº 1123/2007, que reconheceu o direito da Reclamante de recolher tributo na forma fixa anual não foi modificada.

Argui que a decisão proferida no
Recurso de Apelação Cível nº 1123/2007 transitou em julgado e não foi ajuizada ação rescisória pela Fazenda Pública, o que impediria o descumprimento pelos agentes municipais.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento pacificado no sentido de que
às sociedades que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial possuem o direito do recolhimento do ISSQN de forma fixa anual.

Ao final, pugnam pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para receber a inicial e deferir liminar pleiteada na demanda.

A parte ora Agravada não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS S/S
protocolou perante o Juízo
ad quem
a Reclamação n.º
1000874-87.2020.8.11.0000, arguindo em síntese que recebeu uma notificação enviada pela Secretaria Municipal de Fazenda, informando acerca de seu desenquadramento do Regime de recolhimento do ISS na forma fixa anual para o enquadramento no regime de ISS Fixo por alíquota Mensal.

Narra que a Agravante teve reconhecido o direito de recolher o ISS na moda fixo anual por meio de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1123/2007, transitado em julgado em 28/08/2007, após negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de Cuiabá.

Expões que a Fazenda Municipal, ao desenquadrar a ora Recorrente do regime de ISS fixo anual desrespeitou decisão desta e. Corte, motivo pelo qual protocolou a respectiva reclamação.

Este Relator
entendeu pelo não cabimento da reclamação no vertente caso e indeferiu a inicial, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Pois bem. Argui o recorrente que a medida jurídica escolhida (Reclamação) é perfeitamente cabível ao caso, uma vez que:
a)
a petição veio acompanhada de prova pré-constituída;
b)
existe decisão judicial que estabeleceu o enquadramento da ora Agravante no regime de apuração e recolhimento do ISSQN na modalidade fixo anual;
c)
o Ente Municipal não modificou ajuizou ação rescisória;
d)
o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal continuam com

entendimento pacificado no sentido de que
às sociedades que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial possuem o direito do recolhimento do ISSQN de forma fixa anual.

Ocorre, todavia, que consoante ressaltado na decisão agravada, o artigo 988,
§ 5º, inciso I, do Código de Processo Civil
estabelece que não é cabível

a medida jurídica de reclamação quando o seu objetivo é o cumprimento do comando judicial que já se encontra transitado em julgado.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

[...]

§ 5º
É inadmissível a reclamação
:

I –
proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada
;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

No caso concreto, conforme mencionado alhures, o Autor propôs a Reclamação visando garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1123/2007, transitado em julgado em 28/08/2007.

Com efeito, uma vez que o acórdão que se alega ter sido descumprido
transitou em julgado há mais de doze anos
, a medida judicial escolhida se esbarra na vedação legal para propositura de reclamação, prevista no
artigo 988,
§ 5º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Súmula 734 do STF.
Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

No mesmo sentido também já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. ART. 988, § 5º, INC. I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MULTAS PROCESSUAIS ANTERIORMENTE IMPOSTAS À RECORRENTE. NÃO RECOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme o art. 988, § 5º, inc. I, do CPC: "É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;". Segundo a dicção da Súmula 734/STF: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.". Precedentes do STF e do STJ
. [...]”.
(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl 39.177/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2020, DJe 17/04/2020)

“AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INADMISSIBILIDADE – LIMITE IMPOSTO PELO CPC – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1.
A utilização da reclamação, instrumento excepcional, demanda a sumária demonstração de seu cabimento, tudo em consonância com o art. 988 do CPC
. 2.
Transitada em julgada a decisão reclamada, torna-se inadmissível o conhecimento da pretensão pelo Tribunal (art. 988, §5º, do CPC)
. 3. Petição inicial indeferida.” (TJMT - N.U 1013252-12.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021